Tribunal: TJDFT
Processo: 0796125-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ALUGUEL DE VEÍCULO. VIAGEM INTERNACIONAL. DIVERGÊNCIA SOBRE COBRANÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Na hipótese, o autor alugou veículo para viagem na Itália entre 1o/9/2024 e 12/9/2024 por R$ 7.238,70 (ID 70673918). Alega que, depois da devolução do automóvel, sofreu cobrança indevida no cartão de crédito no valor de R$ 14.302,55, à título de “tempo e quilômetros”, “reparos de acidentes/franquias”, “gasolina”, “diversos” e “encargos”.
3. A divergência quanto à ocorrência de danos no veículo durante a locação e quanto à cobrança de despesas que não estavam incluídas no valor inicialmente pago – gasolina e taxas (ID 70673923) – não demonstram a ocorrência de violação à boa-fé objetiva.
4. Se a cobrança parcialmente indevida não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, merece prestígio a sentença que determinou a devolução simples do valor cobrado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.